Tribunal: TJDFT
Processo: 0010190-51.2003.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0010190-51.2003.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: ZULMIRA INES LOURENA GOMES DA COSTA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL quanto ao pedido de expedição de requisitório complementar em favor de ZULMIRA INÊS LOURENA GOMES DA COSTA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 23654190). Brasília, 12 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador